Tribunal: TJSP
Processo: 2276279-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. NEGATIVA DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL E DE LICENÇA SAÚDE. DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO SOBRE O MESMO OBJETO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. NEGATIVA DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL E DE LICENÇA SAÚDE. DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO SOBRE O MESMO OBJETO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por servidora estadual contra decisão proferida em Mandado de Segurança que indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos em folha e à determinação de restabelecimento de pagamentos, sob alegação de irregularidade nos indeferimentos de afastamento e readaptação funcional pelo DPME.
2. Sustenta a agravante que laudos médicos particulares – elaborados por clínica credenciada ao IAMSP – comprovam a incapacidade laboral, que o indeferimento administrativo é injusto e que a demora do IMESC na realização de perícia agrava sua situação financeira e de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante dos elementos apresentados, há fundamento relevante e risco de ineficácia da medida que justifiquem a concessão de liminar para suspender descontos salariais e determinar o pagamento integral da remuneração da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança exige demonstração de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III), os quais pressupõem prova pré-constituída da ilegalidade do ato impugnado.
5. A presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos não foi afastada pelos documentos particulares juntados, sobretudo diante da existência de laudo médico oficial que concluiu pela aptidão funcional da servidora.
6. A existência de outra ação em curso (proc. no 1032253-25.2024.8.26.0053), com produção de prova pericial sobre o mesmo tema, reforça a necessidade de preservar a competência do Juízo originário e evitar decisões conflitantes.
7. A demora na realização de perícia médica oficial, por si só, não configura ilegalidade manifesta, dada a sobrecarga estrutural dos órgãos públicos competentes.
8. A presença de elementos médicos contraditórios impede o reconhecimento, de plano, da verossimilhança do direito invocado, o que afasta a probabilidade exigida pelo art. 300 do CPC.
9. Jurisprudência desta Câmara confirma a impossibilidade de concessão de liminar em hipóteses análogas, quando inexistente prova inequívoca da incapacidade laboral ou da ilegalidade do ato administrativo (TJSP, AI no 2046175-18.2023.8.26.0000; TJSP, AI no 2187653-14.2023.8.26.0000; TJSP, AI no 2304847-64.2025.8.26.0000).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.